Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA. CONDOMÍNIO MISTO. RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO NA RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL. DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA INSTITUIÇÃO DA TAXA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à parte não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença.
2. O artigo 1.336, inciso I do Código Civil é expresso em dispor o dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2.1 Inexistindo determinação em modo diverso, prevalece o disposto na Convenção Condominial, a qual estruturou o Condomínio com unidades mistas, tanto residenciais quanto comerciais, cabendo a igualdade de contribuição entre os condôminos, nos limites da sua fração ideal.
3. A falta de juntada da ata de Assembleia autorizadora da despesa ordinária ou extraordinária afasta a cobrança do referido débito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.